Tribunal: TJSP
Processo: 0001369-54.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em execução. Pedido ministerial de reforma da decisão que deferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Sentenciado que cumpre pena pela prática de um crime de receptação, na forma culposa. Requisitos objetivos preenchidos. Inteligência dos arts. 5o e 7o do aludido diploma infralegal. É vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo normativo emanado

Ementa:
Agravo em execução. Pedido ministerial de reforma da decisão que deferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Sentenciado que cumpre pena pela prática de um crime de receptação, na forma culposa. Requisitos objetivos preenchidos. Inteligência dos arts. 5o e 7o do aludido diploma infralegal. É vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo normativo emanado pelo Chefe do Poder Executivo Federal, com base em questões de política criminal, sob pena de violação aos limites de competência estabelecidos no texto constitucional. Decisão liminar em vigor, nos autos da ADI 7.330, que suspendeu somente dispositivos não utilizados como fundamento para a concessão do indulto no caso concreto. Agravo improvido.